Tribunal: CARF
Processo: 18471.001547/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001547/2003-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.977 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CASTELLO INDÚSTRIA COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/04/2003
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO INCORRETA. NULIDADE.
Em estando o lançamento eivado de nulidade, em função de motivação
incorreta, este deve ser cancelado.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marco Antonio Marinho Nunes (Relator) e Marcos
Roberto da Silva, que conheceram em parte do recurso voluntário, para, na parte conhecida, dar-
lhe parcial provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ari Vendramini.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 13-
13.918 - 5a Turma da DRJ/RJOII, que julgou procedente o Auto de Infração lavrado em
13/06/2003, por intermédio do qual foi exigida a Contribuição para o Programa de Integração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001547/2003-01
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

Social (PIS), bem como multa de ofício e juros de mora, decorrentes de diferenças apuradas
entre os valores escriturados e os declarados/pagos pela Contribuinte, relativos aos períodos de
apuração 01/2000 a 04/2003.
A Infração está assim caracterizada, conforme demonstrativo “Fatos e
enquadramento Legal” do Auto de Infração:
01 -
PIS

DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – PIS
Contribuição:

99.524,19
Juros de Mora (até 30/05/2003)

15.957,06
Multa Proporcional (75%)

74.643,04
Total:

190.124,29
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
104 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Pis no período de 01/01/2001
a 30/04/2003, exigindo-se-lhe contribuição de R$99.524,19, multa de ofício de
R$15.957,06 e juros de mora de R$74.643,04, perfazendo o total de R$190.124,29.
No Termo de Verificação Fiscal — fls. 101, o AFRF autuante esclarece que:
1. De 2001 a 2003, o contribuinte efetuou a compensação do PIS incidente
sobre seu faturamento, em razão de direito que julgava decorrente da impetração da
Ação Ordinária n° 2000.51.01.012673-7 na 3a Vara Federal de Seção Judiciária do Rio
de Janeiro;
2. Na Ação de Rito Ordinário em face da União, objetiva que seja declarada
existente a relação jurídico-tributária entre as partes quanto à contribuição para o PIS,
desde a promulgação da CF 1988, de acordo com a Lei Complementar n° 7/70 e seja
autorizada a compensação dos valores recolhidos a maior a título de contribuição para
o PIS, regulada pelos Decretos-leis n° 2.445/88 e 2.449/88, com parcelas vencidas e
vincendas do PIS ou da COFINS, fls. 07/22; a 3. Em decisão interlocutória foi
indeferido o pedido de antecipação de tutela (fls.23);
4. Em sentença de 1° grau, em 14/1112000, foi julgado procedente em parte o
pedido, para declarar existente a relação jurídico tributária relativamente ao PIS,
regulado pela Lei Complementar n° 7/70 e autorizada a "compensação da
Contribuição para o PIS, disciplinada pelas inconstitucionais alterações dos Decretos-
leis n° 2.445/88 e 2.449/88" (fls.23/27);
5. Tendo sido recebido o recurso de apelação do autor e da União em despacho
publicado em 15/02/2001, fls.30, o processo foi remetido ao Tribunal Regional
Federal e se encontra concluso ao Desembargador Federal Relator desde 04/07/2001
— fls.28;
6. Como se trata de Ação Ordinária que só vincula as partes quanto ao direito à
compensação do PIS após o transito em julgado da sentença, ficou o contribuinte
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

sujeito ao lançamento do PIS dos valores devidos, não recolhidos e não declarados à
Receita Federal, de 01/01/2001 a 30/04/2003, com multa e demais acréscimos
moratórios;
7. Os valores do PIS compensados antes da decisão final da Justiça quanto a
esse direito, foram contabilizados e creditados na conta contábil 1107010107 — PIS a
compensar, de fls. 91193. Embora não tendo havido o recolhimento do PIS desde o
início do ano de 2001, os valores compensados não foram contabilizados na referida
conta até 30/06/2001;
8. Os valores das bases de cálculo do PIS devido foram controlados pelo
contribuinte em planilha de fls.99;
9. Foram considerados declarados e, por conseguinte, não passíveis de
lançamento de ofício, os valores do PIS informados espontaneamente nas DCTF já
entregues à SRF.
O enquadramento legal encontra -se a f1s. 105.
Cientificada em 13/06/2003, a interessada apresentou em 15/0712003 a
impugnação de fls. 116/129, na qual alegou:
1. Observa-se dos documentos juntados à presente impugnação que a ora
impugnante é autora da ação ordinária n° 2000.51.01.012673-7, distribuída à 3a Vara
Federal do Rio de Janeiro, onde obteve em novembro de 2000, portanto anteriormente
ao início de sua compensação, sentença procedente em parte, determinando a forma
pela qual podia se compensar do crédito que possui de PIS;
2. Analisando-se a referida sentença, extrai-se dela as normas que a ora
impugnante deveria adotar na compensação cujo direito lhe é assegurado em lei;
3. Por mais difícil que possa parecer às autoridades fiscais, a lei dá ao
contribuinte o direito de compensar-se de valores pagos a maior ou indevidamente,
independentemente de qualquer autorização, seja judicial seja administrativa de que
quer que seja;
4. Da leitura atenta da parte dispositiva da sentença judicial, solenemente
ignorada e desconsiderada pelo Fiscal autuante, conclui-se sem qualquer sombra de
dúvida que:
4.1 o direito que a contribuinte tem de compensar o tributo é potestativo, pois
depende única e exclusivamente de sua vontade, responsabilizando-se pela exatidão
do procedimento fiscal que fará em seus livros e documentos fiscais;
4.2 em conclusão, não precisa de qualquer autorização de autoridade ou órgão
fiscal para fazê-lo. Até porque, caso a compensação realizada pela impugnante fosse
requerida administrativamente teria seu pedido negado, já que a Administração
Fazendária ainda considera que o prazo para a recuperação/compensação do PIS
conta-se do pagamento de cada guia, ignorando a doutrina e jurisprudências
dominantes que determinam que os cinco anos para a recuperação do que foi pago
indevidamente somente inicia com a homologação dos pagamentos;
4.3 o que o autuante entende pelo indeferimento da antecipação de tutela está
errado, pois com a antecipação de tutela requerida, buscou a impugnante proteção para
que, procedendo à compensação na forma da lei de regência, estivesse a fiscalização
impedida de autuá-la, além de poder, a mesma, requerer as certidões negativas que
precisasse sem que tivesse que apelar para o mandado de segurança toda vez que
precisasse de uma;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

5. Ainda sobre a antecipação requerida naqueles autos, pelo exame da inicial da
ação ordinária tal tutela não objetivou convalidar tal compensação, mas sim resguardar
a impugnante de irreparáveis danos patrimoniais;
6. Em que pese este assunto já ter ocupado a maior parte da nossa doutrina
tributária, havendo por merecer grandes julgados por parte dos nossos Tribunais, não
resta mais dúvida sobre a possibilidade de se fazer a compensação tributária, pelo
menos dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a teor da Lei n°
9.430/96, do Decreto n° 2.138/86 e Instruções Normativas n° 21/97 e 73/97, que
alargaram a possibilidade de compensarem-se exações tributárias administradas pela
SRF;
7. Portanto, incabível a autuação atacada, porque sua própria defesa
(compensação), embora reconhecida como realizada pela fiscalização, restou ignorada,
quando sua análise é condição sine qua non para a própria existência da autuação
impugnada;
8. Com a multa de lançamento ex-ofício aplicada na autuação não pode
concordar a impugnante, eis que contraria o disposto no artigo 63 da Lei n° 9.430196;
9. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda tem
entendido que a questão da multa de ofício evoluiu no sentido de que a lei não exige
estritamente que a exigibilidade esteja suspensa na ocasião do lançamento de ofício,
mas que tenha sido anteriormente suspensa em razão da ação judicial impetrada pelo
contribuinte;
10. Não importa, portanto, para a não exigência da multa de lançamento de
ofício, se a medida liminar tenha sido concedida e posteriormente revogada no exame
do mérito;
11. Pelas razões expostas, espera a impugnante seja cancelado o auto de
infração, pois inexistem as diferenças apontadas, já que é fruto de compensação
legalmente realizada pelo contribuinte em total conformidade com as regras da
sentença obtida em ação judicial procedente, ato que se revestirá da mais inteira e
indefectível justiça.
Junto com a petição impugnatória, a contribuinte trouxe à colação a petição
inicial da ação ordinária, cartão do CNPJ, Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 1° de dezembro de 1977, documentos de identidade e sentença de
primeira instância.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 5a Turma da DRJ/RJOII,
por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 13-13.918, datado de
28/09/2006, na forma da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01101/2001 a 30/04/2003
PIS - AÇÃO JUDICIAL - LANÇAMENTO – Correto o lançamento de contribuição
questionada judicialmente, visando proteger o crédito tributário dos efeitos da
decadência.
PIS - AÇÃO JUDICIAL - MULTA DE OFÍCIO – É cabível a exigência de multa de
ofício em lançamento de contribuição questionada judicialmente, quando não exista
medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO JUDICIAL - É vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

Lançamento Procedente
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que apresenta as seguintes alegações:
a) O crédito relativo ao PIS foi corretamente compensado pela Recorrente;
b) Possui direito à compensação efetuada;
c) Não houve prescrição do direito de compensação do PIS, defendendo a tese
dos 5 + 5 anos. Ademais, para o caso em análise, este Colegiado estipulou a
tese de 5 anos contados da publicação da Resolução do Senado no 49, de
09/09/1995 (Publicação 10/09/1995).
Segue a transcrição do pedido constante da parte final do Recurso Voluntário:
DO PEDIDO
Pelas razões acima expostas e, ainda, pelos doutos suplementos trazidos à lide
por essa Colenda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, espera a Recorrente,
CASTELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, seja dado provimento ao presente
recurso, para cancelar o lançamento mantido pela decisão de primeira instância
administrativa, decretando-se a insubsistência do Auto de Infração e a
conseqüente desconstituição do crédito tributário, permitindo ainda que a
Recorrente assim levante o depósito integral efetuado para garantir o direito ao recurso
voluntário ora apresentado, atos que se revestirão da mais soberana e salutar
JUSTIÇA!
Pede Deferimento
Voto Vencido
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
No entanto, as alegações da Recorrente devem ser conhecidas parcialmente,
conforme razões a seguir elencadas.
II
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Inicialmente, cumpre esclarecer que o procedimento fiscal não quantificou o
crédito de PIS apurado pela Recorrente, usado em suas compensações com débitos do mesmo
tributo (em parte, lançado).
O Fisco realizou o lançamento fiscal, ora em análise, motivado pela falta de
amparo judicial (decisão judicial transitada em julgado) em favor da Recorrente para que esta
procedesse à compensação com o uso dos créditos que alegava possuir.
Dessa forma, a autuação recaiu sobre as diferença de PIS não pagas, bem como
não declaradas em DCTF, decorrentes de compensações consideradas indevidas pela
Fiscalização.
Essas informações são atestadas nos seguintes trechos do Termo de Verificação
Fiscal (destaques acrescidos):
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, nas verificações
obrigatórias relativa aos tributos e contribuições devidos e recolhidos pelo
contribuinte, por amostragem na contabilidade do contribuinte acima identificado,
apurei os seguintes fatos:
Constatei a falta de recolhimento e de declaração em DCTF de diversos
débitos relativos a contribuição para o PIS, no período de 01/01/2001 a
31/04/2003, conforme demonstrativo anexo ao presente Termo.
[...]
De 2001 a 2003, constatei que o contribuinte efetuou a compensação do PIS
incidente sobre seu faturamento, em razão de direito que julgava decorrente da
impetração da Ação Ordinária n° 2000.51.01.012673-7 na 3.a Vara Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Na Ação de Rito Ordinário em face da União Federal, objetiva que seja
declarada existente a relação jurídico-tributária entre as partes quanto à Contribuição
para o PIS, desde a promulgação da Carta Política de 1998, de acordo com a Lei
Complementar n° 07/70 e seja autorizada a compensação dos valores recolhidos a
maior a título de Contribuição para o PIS, regulada pelos Decretos-Leis n° 2445/88 e
n° 2449/88, com parcelas vencidas e vincendas do PIS ou da COFINS.
Em decisão interlocutória foi indeferido o pedido de antecipação de tutela.
Em Sentença de 1° grau, em 14/11/2000, foi julgado PROCEDENTE EM
PARTE O PEDIDO, para declarar existente a relação jurídico tributária relativamente
à Contribuição para o PIS, regulada pela Lei Complementar n° 07/70 e autorizada a
"compensação da Contribuição para o PIS, disciplinada pelas inconstitucionais
alterações dos Decretos-Leis n° 2445/88 e n° 2449/88".
Tendo sido recebido o Recurso de Apelação do Autor e da União em despacho
publicado em 15/02/2001, fls. 30, o processo foi remetido ao Tribunal Regional
Federal e se encontra concluso ao Desembargador Federal Relator desde 04/07/2001,
fls. 28.
Como se trata de Ação Ordinária que só vincula as partes quanto ao direito
à compensação do PIS após o trânsito em julgado da Sentença, ficou o
contribuinte sujeito ao lançamento da contribuição para o PIS dos valores
devidos, não recolhidos e não declarados à Receita Federal, de 01/01/2001 a
30/04/2003, com multa e demais acréscimos moratórios.
Os valores do PIS compensados antes da decisão final da Justiça quanto a esse
direito, foram contabilizados e creditados na conta contábil 1107010107 — PIS a
compensar, de fls. 91 a 93. Embora não tendo havido o recolhimento do PIS desde o
início do ano de 2001, os valores compensados não foram contabilizados na referida
conta até 30/06/2001.
Os valores das bases de cálculo do PIS devido foram controlados pelo
contribuinte em planilha de fls. 99.
Foram considerados declarados e, por conseguinte, não passíveis de lançamento
de oficio, os valores do PIS informados espontaneamente nas DCTF já entregues à
SRF.
Este Termo de Verificação Fiscal constitui parte integrante e inseparável do
auto de infração.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente termo, em três vias de
igual forma e teor, que vai assinado por mim , Auditor Fiscal da Receita Federal, e
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

pelo representante legal do contribuinte que, ao ser cientificado deste documento,
ainda recebe uma das vias.
Portanto, não foram detectados e, portanto, adotados, no curso destes autos,
procedimentos ou diligências para quantificar o crédito alegado pela Contribuinte, decorrente
dos pagamentos efetuados com base nos Decretos-Leis no 2.445/1988 e 2.449/1988, declarados,
posteriormente, inconstitucionais pelo STF.
Também não foi apresentado pedido administrativo de compensação pela
Recorrente.
Assim, o lançamento fiscal aqui posto limitou-se a questões outras que não a
quantificação e apuração da exatidão do crédito suscitado pela Recorrente, o que, a meu ver, não
representa irregularidade, visto que o Fisco não teria como quantificar e apurar crédito que
considerava não possível de utilização à época.
Com essas restrições, a apreciação do mérito do Recurso Voluntário será feita,
resguardando-se a competência da autoridade fiscal quanto aos procedimentos que julgar
atinentes ao caso, a depender da decisão final da lide.
III
FUNDAMENTAÇÃO
O Auto de Infração serviu para o lançamento de PIS e consectários legais,
relativos ao período de apuração 01/2000 a 04/2003, decorrentes de diferenças apuradas entre os
valores escriturados e os declarados/pagos pela Contribuinte, em razão de compensações
efetuadas pela Recorrente sem amparo judicial, posto que ela havia ingressado em Juízo
pleiteando provimento para tanto, sem, no entanto, obtenção de êxito final (autorização judicial
transitada em julgado à época das compensações).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende tanto a existência do crédito
usado nas compensações efetuadas em sua escrita fiscal quanto à possibilidade de compensá-lo,
além de defender obediência ao prazo prescricional para uso de seu crédito.
III.1 Do PIS corretamente compensado pela Recorrente
Do direito à compensação que possui a Recorrente
Diz a Recorrente que levantou seu crédito proveniente dos recolhimentos feitos
seguindo a regra morta dos inconstitucionais Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, de 1988, em razão
de ter ingressado em Juízo para obter o regramento mínimo necessários para compensar a
Contribuição para o PIS.
Alega que a questão do recolhimento indevido do PIS com base nos mencionados
Decretos-Leis já se definiu pelo STF e a decisão recorrida enganou-se ao entender que a Ação
Ordinária no 2000.51.01.012673-7/RJ questionou o recolhimento do PIS, pois não havia o que
questionar, eis que o recolhimento daquela forma é indevido para todos, queira a autoridade
administrativa ou não, pois a Resolução do Senado Federal no 49, de 09/10/1995, publicada em
10/10/1995, afastou a referida legislação do direito positivo com efeito erga omnes.
Dessa forma, aduz afastada qualquer alegação quanto ao fato de haver qualquer
tributo discutido na via judicial, pois a ação, reitera, tinha a função clara de regramento da
compensação, que é direito potestativo de todo o contribuinte que sabe ter pago tributo a mais ou
indevidamente.
Por fim, defende o seu direito à compensação, podendo, inclusive, ser feita entre
tributos de espécie e de diferente destinação constitucional, desde que administrados pela
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

Secretaria da Receita Federal, nos termos da legislação aplicável, a saber: art. 66 da lei no 8.383,
de 30/12/1991; art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996; art. 1o do Decreto no 2.138, de
29/01/1997; Instrução Normativa SRF no 21, de 10/03/1997, modificada pela Instrução
Normativa SRF no 73, de 15/09/1997, seguida da Instrução Normativa SRF no 210, de
30/09/2002.
Ademais, destaca inaplicável ao caso, as disposições do art. 170-A do CTN,
acrescentado pela Lei Complementar no 104, de 10/01/2001, eis que a propositura de sua ação
judicial se deu anteriormente à publicação dessa Lei Complementar.
Analiso.
De fato, quando da interposição da Ação Ordinária no 2000.51.01.012673-7/RJ
pela Recorrente, em 30/05/2000, a questão jurídica atinente ao regramento do PIS pelos
Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, de 1988, já se encontrara definida, inclusive pela publicação,
em 10/10/1995, da Resolução do Senado Federal no 49, de 09/10/1995, que os extirpou do
ordenamento jurídico pátrio.
Na referida ação judicial, a Recorrente buscou reaver, por meio de compensação,
todo o montante recolhido a título de PIS, cujo indébito corresponde à importância calculada
pela diferença entre o efetivamente recolhido na forma dos Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, de
1988, e a forma correta em se tratando de empresa comercial e industrial, conforme preceitua art.
6o da Lei Complementar no 07/70.
Para tanto, a Recorrente pleiteou em Juízo a declaração da existência de relação
jurídica ao recolhimento do PIS, desde a promulgação da Constituição Federal, na forma da Lei
no 07/70, além de ver reconhecido seu direito de efetuar a compensação tributária de seu crédito
resultante desse recolhimento indevido feito com base nos Decretos- Leis nos 2.445 e 2.449, de
1988, com parcelas tributárias vincendas de PIS e de outras exações administradas pela Receita
Federal.
Objetivando se resguardar das compensações a serem efetuadas, mas não
convalidá-las (sem objetivo de homologação das compensações e sem caráter satisfativo), a
Recorrente pleiteou, no curso da referida ação, a concessão de tutela antecipada com o intuito de
evitar:
a) eventual e precipitada execução fiscal das parcelas que serão compensadas;
b) imposição de penalidades, por ter feito essa compensação;
c) inscrição indevida no "Cadastro de Inadimplentes", instituído pela MP n.° 1.175/95, e
d) recusa de obter certidões negativas em relação a essas parcelas
Vejamos, como o pedido consta da Petição Inicial da referida ação (destaques
acrescidos):
DO PEDIDO
Requer, pois, a Autora a V.Excia.:
a) seja concedida a Tutela Antecipada (CPC, art. 273), no sentido de, durante o curso da
lide, impedir a Ré; relativamente às parcelas que forem compensadas, de impor sanções
e penalidades à Autora, executá-la judicialmente, inscreve-la no "Cadastro de
Inadimplentes" e de negarem certidões negativas, quando requeridas em razão da
compensação efetuada.
b) seja citada a Ré, na pessoa de um de seus Ilustres Procuradores da Fazenda, para
contestar a presente, querendo, sob pena de revelia;
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

c) sejam julgados procedentes: os pedidos para ver declarada a existência de relação
jurídica ao recolhimento do PIS, desde a promulgação da Constituição Federal de
1988, de acordo com a Lei Complementar n° 07170;
c.1) para que seja reconhecida a Autora o direito à restituição das quantias de PIS
indevidamente pagas (CTN, art. 165), porque calculadas de acordo com os Decretos-
Leis n° 2.445/88 e 2.449/88, monetariamente corrigidas com i índices reais da inflação,
atualmente medidos pela taxa referencial da SELIC ( Lei n.° 9.250;95, art. 39, § 4 0) e
com juros compensatórios de 1 0/'0 ao mês desde o efetivo recolhimento, adotando-se a
correção monetária com os expurgos inflacionários já reconhecidos pelo Eg.S.T.J.,
mediante a compensação tributária com contribuições vincendas do próprio PIS ou da
COFINS, ou com qualquer outro tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal, na forma autorizada na ordem jurídica vigente;
[...]
A tutela antecipada foi indeferida pelo Juízo.
Vejamos, agora, como a ação judicial foi sentenciada em primeiro grau:
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE PEDIDO, para declarar
existente a relação jurídico-tributária entre a Autora e a Ré relativamente à Contribuição
para o PIS, regulada pela Lei Complementar ri' 07/70, e autorizo a compensação da
Contribuição para o PIS, disciplinada pelas inconstitucionais alterações dos Decretos-
Leis no 2445 e no 2449/88, pela própria Contribuição para o Pis, regulada pela Lei
Complementar no 07/70, no período comprovado nos autos, determinando ainda que a
Ré aceite a compensação, se ainda não a realizou, abstendo-se de qualquer sanção à
Autora, inobstante resguardo o pleno direito de fiscalização e de conferência dos
valores, sendo estas importâncias corrigidas da seguinte forma : através do INPC, no
período de março/90 a janeiro/91; a partir da promulgação da Lei 8117191, a aplicação
do INPC até dezembro/91; a partir d e. janeiro/92, a aplicação da UFIR, nos moldes
estabelecidos pela Lei ri' 8383; e a partir de 1o janeiro/96, conforme o artigo 39,
parágrafo 4o da Lei ri' 9250/95, ou seja, os juros equivalentes à taxa SELIC,
considerando que tal taxa afasta a acumulação de qualquer índice de correção
monetária, além do que o fator de atualização de moeda já se encontra nos cálculos
fixadores da referida taxa.
Condeno a UNIÃO FEDERAL em honorários advocatícios, moderadamente, fixados
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa e ao reembolso das custas
atualizadas, desde o ajuizamento da ação.
Sentença sujeita ao reexame obrigatório.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2000.
Dessa decisão houve apelação das partes e remessa necessária, submetidas ao
TRF da 2a Região e decidida de forma monocrática pelo Relator daquele Tribunal, em
29/03/2005, nos seguintes termos:
[...]
Ante o exposto, com base no art. 557, caput e § 1°-A do CPC c/c art. 43, § 1% II e VII,
do Regimento Interno, (a) nego seguimento ao apelo da União Federal e à remessa
necessária; (b) dou parcial provimento ao recurso da autora1, tudo na forma da
fundamentação supra.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de origem, com baixa
na distribuição.

1 Parte Provida: i) compensação de PIS com quaisquer outros tributos arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal; e ii) inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

P. I.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2005
Os presentes autos administrativos encontram-se instruídos, cronologicamente, até
a referida decisão judicial, exarada em 29/03/2005.
Pelo que se vê acima, embora a Recorrente alegue que os recolhimentos indevidos
do PIS não foram questionados na Ação Ordinária no 2000.51.01.012673-7/RJ, o pedido
constante da peça inaugural dessa ação deixa claro que houve solicitação para que fosse
“declarada a existência de relação jurídica ao recolhimento do PIS, desde a promulgação
da Constituição Federal de 1988, de acordo com a Lei Complementar n° 07/70”, bem como
“reconhecida à Autora o direito à restituição das quantias de PIS indevidamente pagas
(CTN, art. 165), porque calculadas de acordo com os Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88,
[...] mediante a compensação tributária com contribuições vincendas do próprio PIS ou da
COFINS, ou com qualquer outro tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal,”
Com a submissão de tais pedidos ao Poder Judiciário, logicamente, não poderia a
Administração Tributária fazer qualquer juízo quanto ao direito creditório suscitado pela
Recorrente, mas, somente, em caso de provimento judicial, fiscalizar e conferir os valores
compensados para fins de homologação/convalidação das compensações.
Portanto, entendo que tanto o direito ao crédito quanto a possibilidade de sua
compensação foram submetidas à apreciação judicial. E, tendo em vista o princípio de unicidade
de jurisdição, é descabida a análise, pela autoridade administrativa julgadora, de matéria
submetida à apreciação na esfera judicial.
Nesses termos, é o que preconiza a Súmula no 01, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por outro lado, quanto ao momento de realizar a compensação deferida em
Juízo, cerne do lançamento fiscal, eis que considerou inválido o procedimento realizado pela
Recorrente antes do trânsito em julgado da ação judicial, o Superior tribunal de Justiça já se
posicionou sobre o tema, na sistemática dos recursos repetitivos, conforme disposição do art.
543-C do CPC/1973, ao jugar p REsp no 1.164.452/MG, em 25/08/2010, conforme ementa a
seguir:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE À
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (REsp 1.164.452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)
Tal julgado é de observância obrigatória no âmbito deste Colegiado, por força do
art. 62, §2o, da Portaria no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
No caso, a ação judicial foi interposta em 30/05/2000, anteriormente à vigência da
Lei Complementar no 104, de 2001, a saber, 11/01/2001 (publicação no DOU).
Portanto, deve ser reconhecido o direito de a Recorrente compensar os débitos do
PIS, objetos do lançamento em discussão, com créditos financeiros oriundos de pagamentos a
maior da mesma contribuição, em relação aos valores devidos nos termos da Lei Complementar
no 07, de 1970, visto que a Recorrente detinha, quando da autuação, decisão (sentença), ainda
que precária, que lhe garantia o reconhecimento do indébito e o direito de compensá-lo.
Por outro lado, na data do lançamento fiscal, 13/06/2003, é inconteste nos autos
que não havia transito em julgado da ação judicial, sendo, igualmente, procedente a autuação,
levado a efeito em razão de os valores compensados pela Recorrente não terem sido
declarados/confessados em DCTF e nem pagos.
Dessa forma, entendo que deve ser dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário nesta parte, para o fim de reconhecer que não se aplica à hipótese dos autos o art.
170-A do CTN, que veda a compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial que a
autoriza, visto que inexistente no ordenamento jurídico à época da propositura da demanda
judicial.
Reitera-se, por derradeiro, conforme já consignado no Item II deste voto, que em
momento algum destes autos foi observada a apuração quanto à certeza e liquidez dos créditos
pleiteados pela Recorrente. Portanto, deve a autoridade fiscal competente promover a sua
verificação, em conformidade com a decisão judicial final da demanda judicial.
Pelas razões acima, esta parte do Recurso Voluntário deve ser conhecida em parte,
para receber parcial provimento.
III.2 Da prescrição do direito de compensação do PIS

Da Jurisprudência do Conselho de Contribuintes
Diz a Recorrente que o prazo de exercício do direito de recuperar o tributo
indevidamente recolhido foi por ela respeitado, pois defende a tese do prazo de 5 + 5 anos para
recuperação e tributos lançados por homologação, conforme entendimento aceito e adotado pelo
STJ.
Ainda, destaca que as decisões administrativas do Egrégio 2o Conselho de
Contribuintes definem que, no caso em análise, o prazo de 5 anos inicia-se da data da publicação
da Resolução do Senado Federal no 49, de 09/09/1995, ocorrida em 10/09/1995. Logo, aqueles
que se compensaram ou que protocolizaram pedido no sentido de verem restituídos os valores
pagos de PIS no período em que cobrando de forma inconstitucional até o dia 10/09/2000 estão a
salvo da prescrição, sendo este o caso da Recorrente, pois ingressou com ação judicial em
05/2000, sendo assegurada sua compensação.
Aprecio.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

Esta matéria, termo a quo para contagem do prazo quinquenal do direito de repetir
o indébito tributário, não foi abordada no lançamento fiscal, conforme comprova tanto o Auto de
infração quanto o correspondente Termo de Verificação Fiscal destes autos.
E, assim sendo, não sendo motivação para a autuação o desrespeito ao prazo
prescricional do direito de pedir a restituição/compensação de valores decorrentes de tributo
recolhido indevidamente ou a maior fundado no julgamento, pelo STF, da inconstitucionalidade
dos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449, de 1988, e da Resolução do Senado Federal no 49, de 1995,
impertinentes as alegações contestatórias firmadas pela Recorrente nesta parte de seu Recurso
Voluntário.
Neste ponto, destaque-se que tais alegações sequer foram apresentadas na fase
impugnatória, acarretando a sua apresentação neste momento processual inovação na fase
recursal.
Ainda, mesmo que compusesse o escopo da presente autuação, essa mesma
questão também seria concomitante, pois foi submetida à apreciação judicial na Ação Ordinária
no 2000.51.01.012673-7/RJ, conforme provam os seguintes trechos de sua sentença e de sua
posterior decisão monocrática exarada no TRF da 2a Região, a seguir:
SENTENÇA
[...]
Rejeito a alegação de ocorrência de prescrição. Acerca do tema, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça que a prescrição se dá após o prazo de cinco anos contados do fato
gerador, acrescidos de mais cinco anos, a partir da homologação tácita.. Assim, no caso
em análise, não ocorreu a prescrição.
[...]
DECISÃO TRF – 2a REGIÃO
[...]
Conforme orientação mais recente do eg. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando
de tributo sujeito à homologação, o prazo para se pleitear a compensação ou restituição
do que foi pago indevidamente somente se opera após o transcurso do prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados
daquela data em que se deu a homologação tácita. (Precedentes: Resp. n°549.813/RS,
STJ, la T., Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 25/02/2004, p. 118; AGREsp. N° 450.059/RS,
STJ, 1a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 22/09/2003, p. 264; AGResp. N°
488.922BA, STJ, la T., Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 03/11/2003, p. 303).
[...]
Dessa forma, por não compor o escopo da lide instaurada nos presentes autos,
conforme preconiza o art. 10 c/c o art. 14 do Decreto no 70.235, de 70.235,d e 06/03/1972, não
conheço desta parte do Recurso Voluntário.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, para, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos seguintes termos:
a) reconhecer a não aplicação do art. 170-A do CTN ao caso;
b) manter o lançamento fiscal, que foi levado a efeito em razão da falta de
recolhimento e declaração em DCTF dos débitos de PIS; e
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

c) determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para análise das demais
questões relativas ao credito utilizado pela Recorrente, dentre as quais se
destaca a certificação dos termos do que veio a transitar em julgado a Ação
Ordinária no 2000.51.01.012673-7/RJ, de forma a aplicá-la ao caso,
homologando-se, se for o caso, as compensações no limite do crédito
reconhecido e extinguindo o lançamento nessa medida.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Ari Vendramini, Redator Designado.
Com respeito e admiração para com o Ilustre Conselheiro Relator, fui designado
para redigir o voto vencedor, adotado em maioria pela Turma.
Assim o Ilustre Conselheiro relatou, em seu voto condutor :
III.1
Do PIS corretamente compensado pela Recorrente
Do direito à compensação que possui a Recorrente
Diz a Recorrente que levantou seu crédito proveniente dos recolhimentos
feitos seguindo a regra morta dos inconstitucionais Decretos-Leis nos 2.445 e
2.449, de 1988, em razão de ter ingressado em Juízo para obter o regramento
mínimo necessários para compensar a Contribuição para o PIS.
Alega que a questão do recolhimento indevido do PIS com base nos
mencionados Decretos-Leis já se definiu pelo STF e a decisão recorrida
enganou-se ao entender que a Ação Ordinária no 2000.51.01.012673-7/RJ
questionou o recolhimento do PIS, pois não havia o que questionar, eis que o
recolhimento daquela forma é indevido para todos, queira a autoridade
administrativa ou não, pois a Resolução do Senado Federal no 49, de
09/10/1995, publicada em 10/10/1995, afastou a referida legislação do direito
positivo com efeito erga omnes.
Dessa forma, aduz afastada qualquer alegação quanto ao fato de haver
qualquer tributo discutido na via judicial, pois a ação, reitera, tinha a função
clara de regramento da compensação, que é direito potestativo de todo o
contribuinte que sabe ter pago tributo a mais ou indevidamente.
Por fim, defende o seu direito à compensação, podendo, inclusive, ser feita
entre tributos de espécie e de diferente destinação constitucional, desde que
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos da legislação
aplicável, a saber: art. 66 da lei no 8.383, de 30/12/1991; art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996; art. 1o do Decreto no 2.138, de 29/01/1997; Instrução
Normativa SRF no 21, de 10/03/1997, modificada pela Instrução Normativa
SRF no 73, de 15/09/1997, seguida da Instrução Normativa SRF no 210, de
30/09/2002.
Ademais, destaca inaplicável ao caso, as disposições do art. 170-A do CTN,
acrescentado pela Lei Complementar no 104, de 10/01/2001, eis que a
propositura de sua ação judicial se deu anteriormente à publicação dessa Lei
Complementar.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

Portanto, legítimos os créditos utilizados pela recorrente, sendo que o próprio
Ilustre Conselheiro Relator assim reconhece :
Portanto, deve ser reconhecido o direito de a Recorrente compensar os
débitos do PIS, objetos do lançamento em discussão, com créditos
financeiros oriundos de pagamentos a maior da mesma contribuição, em
relação aos valores devidos nos termos da Lei Complementar no 07, de 1970,
visto que a Recorrente detinha, quando da autuação, decisão (sentença), ainda
que precária, que lhe garantia o reconhecimento do indébito e o direito de
compensá-lo.

Assim, incontesti que a recorrente agiu corretamente ao efetivar as
compensações.

O que já não ocorreu com o agente fiscal, que teve como motivação exclusiva,
como se pode verificar do Termo de Verificação Fiscal, o fato de a recorrente possuir uma
ação judicial e, portanto, não ter o direito de efetuar compensações sem que a ação judicial
tivesse chegado ao seu final.

O que se verifica, ao fim e ao cabo, é que a fiscalização nem quantificar os
débitos o fez, confirmando o fato de que sua motivação não foi a existência de débitos,
exigíveis ou não, objeto de compensação ou não, mas a existência de ação judicial, onde
existia sentença de primeiro grau sujeita a reexame por tribunal superior, portanto havia uma
medida protetiva à recorrente.

De todo o exposto, esta Turma, por maioria de votos, decidiu, em função da
motivação incorreta do lançamento, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento efetivado.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital